Tribunal: TJDFT
Processo: 0748741-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM FASE DE APURAÇÃO DE HAVERES. PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. "In casu”, o d. Juízo de origem, ao deferir a gratuidade de justiça à postulante, intimou o expert do Juízo para se manifestar se aceita receber os honorários nos termos da Portaria Conjunta do TJDFT que regulamenta o pagamento e fixa valores de honorários de perito, o que foi prontamente aceito pelo expert.
2. Não há que se falar em retroatividade da benesse pois, não obstante a produção da prova tenha sido deferida antes do acolhimento do benefício, a perícia não se concretizou no momento de seu deferimento, tendo em vista pendência de aceitação, pelo Sr. perito, do “modus operandi” e valor dos honorários previstos em norma administrativa.
3. O d. Juízo de origem decidiu a questão de acordo com o entendimento jurisprudencial do colendo STJ, segundo o qual ao beneficiário da assistência jurídica gratuita não cabe o ônus decorrente dos honorários periciais, ainda que por ele requerida a sua realização. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.